Tribunal: TJES
Processo: 5001135-61.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001135-61.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5001135-61.2022.8.08.0011

RECORRENTE: NILZA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM

RECORRIDO: BANCO PAN S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por NILZA MARIA DE OLIVEIRA AMORIM, em face de BANCO PAN S.A. Narra a autora, em síntese, é beneficiária de pensão por morte e aposentadoria. Que foi abordada por representante do banco requerido, que lhe ofereceu cartão de crédito, livre de anuidade ou outro ônus, tendo concordado, e recebido dois cartões vinculados aos benefícios citados. Entretanto, foi surpreendida com dois depósitos em sua conta bancária, no valor de R$ 1.232,00 cada, relacionados à empréstimos consignados que desconhece e não autorizou. Assim, alega que não solicitou o saque, nem a realização de depósito em sua conta, motivo pelo qual devolveu a quantia ao banco. Contudo, meses após, o banco realizou dois novos depósitos de mesmo valor na conta da autora e passou a sofrer descontos de R$ 37,36 em seus benefícios previdenciários, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 408696), o requerido alegou que a contratação é legítima, inexistindo vício de consentimento; que houve solicitação de saque digital e que os valores foram disponibilizados na conta da autora, sendo que as faturas foram enviadas para seu endereço. Assim, pleiteou pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 4086996)
,
que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAL E CONTRAPOSTO COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil6 , para 1. DECRETAR a inexigibilidade dos contratos de cartões de crédito consignados então formalizados com a autora (Contratos 0229745614530 e 0229745614503), como nos autos reportado; 2. CONDENAR o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes aos sobrecitados contratos (Contratos 0229745614530 e 0229745614503), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00; 3. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 224,16 em favor da autora, com juros de mora da citação (22/02/2022)7 e correção monetária dos correspondentes desembolsos, e 4. CONDENAR a autora a disponibilizar em favor do réu os valores indevidamente creditados em sua conta bancária, R$ 2.464,00, podendo fazê-lo por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, hipótese em que segue desde já autorizado o levantamento de mencionado recurso por alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 4086999), pretendendo a reforma parcial da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais, diante da situação fática exposta à exordial.

Uma vez interposto o recurso, o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 4087016). Na ocasião, alega a inexistência de danos morais, motivo pelo qual, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, eis que demonstrada a situação de hipossuficiência.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença atacada.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

No caso em tela, verifico que a validade do ato restou prejudicada, pois não restou demonstrado que a autora tinha plena ciência de todas as condições da contratação. Neste sentido, coaduno com o juízo de piso, que bem destacou:

Estudando os autos observo que a despeito dalguma controvérsia sobre a autenticidade das negociações de contratos de cartões de crédito consignados com realização de saques então mencionados, o fato é que diante da recusa da autora em ter contratado ou manter-se sob contratação, não há razões para sujeitar a consumidora a convenções não desejadas, neste caso eventualmente impostas pela instituição financeira somente em seu proveito.

[...]

Todo modo, o réu não trouxe aos autos os extratos dos cartões de crédito em questão, razão pela qual não é possível conferir se houve realização de despesas por meio de mencionados plásticos, presunção de que a autora não utilizou as tarjetas, de modo que se pode concluir que referidos serviços não foram de qualquer modo servíveis, senão mesmo desinteressantes.

Portanto, a
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de cartão de crédito consignado, ante a ausência de validade do negócio jurídico.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, tendo em vista os altos juros do cartão de crédito pagos mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Diante da falha da prestação de serviços ora narradas, condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor. Passo ao arbitramento do
quantum
indenizatório.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Logo, entendo por razoável a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, razão pela qual condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)